Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022926-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), JESSE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 995.590.301-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADA NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL PRÉVIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual o Impetrante alegava ilegalidade no ato exoneratório praticado pelo Prefeito Municipal, por ausência de motivação e de prévio procedimento administrativo, nos termos do § 5o do art. 1o da LC n. 137/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no mandado de segurança, especialmente quanto à alegada ilegalidade do ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão, o qual, embora submetido a regime jurídico especial com previsão de motivação e procedimento formal, deve ser analisado à luz do princípio constitucional da livre nomeação e exoneração previsto no art. 37, II, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. Cargos comissionados estão submetidos ao regime constitucional da livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF/1988), não podendo norma municipal criar exigências que restrinjam tal prerrogativa.

4.
A exigência de procedimento formal prévio para a exoneração do Ouvidor-Geral, prevista em lei local, não gera estabilidade, tampouco direito subjetivo à permanência no cargo, por ser incompatível com a natureza precária dos cargos em comissão
.

5.

O deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de ineficácia da medida (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009), requisitos não evidenciados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A exoneração de ocupante de cargo comissionado, incluído o de Ouvidor-Geral, é ato discricionário do Chefe do Executivo e prescinde de motivação formal ou procedimento prévio, nos termos do art. 37, II, da CF/1988
.

2.
Norma municipal não pode condicionar a exoneração de cargo em comissão à instauração de procedimento administrativo, sob pena de violar a ordem constitucional.

3.
A ausência de motivação não configura ilegalidade, quando se trata de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração
.

4.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de ineficácia da decisão, requisitos ausentes na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI no 26141883820248130000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jesse Oliveira França, contra a decisão

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040156-33.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos do Ato GP n. 1.461/2025, por meio do qual se efetivou a exoneração do Impetrante do cargo de Ouvidor-Geral.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que sua exoneração ocorreu de forma arbitrária, sem qualquer motivação, nem mesmo com a instauração de procedimento administrativo ou apuração de conduta incompatível com o cargo, em manifesta afronta ao § 5o do artigo 1o da Lei Complementar Municipal n. 137/2006, o qual exige fundamentação específica e procedimento formal para a destituição do Ouvidor-Geral.

Sustenta que a Lei Complementar n. 555/2025, que revogou parcialmente dispositivos da LC n. 137/2006, não revogou o § 5o do artigo 1o, que permanece vigente e eficaz, o que afasta a tese de revogação tácita invocada pelo Município.

Afirma que as referidas normas são autônomas e não concorrentes, ressaltando que a Lei Complementar n. 137/2006 disciplina, de forma específica, a criação, a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá e do Sistema Municipal de Ouvidoria, ao passo que a Lei Complementar n. 555/2025 dispõe sobre a estrutura administrativa geral do Executivo municipal, abrangendo de modo genérico os cargos em comissão.

Argumenta que a natureza comissionada do cargo de Ouvidor-Geral jamais foi objeto de controvérsia, no entanto, essa circunstância não afasta o regime jurídico especial previsto para a exoneração, que impõe procedimento formal específico como condição de validade do ato.

Enfatiza que não há que se falar em revogação tácita, tampouco em livre exoneração, quando há norma especial em vigor que estabelece condições legais específicas para o “desligamento” do cargo, devendo esta ser respeitada pela Administração Pública, sob pena de nulidade do ato praticado.

Defende que a decisão agravada, ao negar a liminar sob o fundamento de que o vício seria formal e sanável, incorreu em equívoco, uma vez que a ausência de motivação e de procedimento específico configura vício substancial, em desrespeito aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da moralidade e da segurança jurídica.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a medida liminar vindicada no mandado de segurança.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 299295877).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento
(id. 309944863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opina

pelo desprovimento do recurso (id. 311288359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança, no qual se discute a legalidade do ato administrativo de exoneração do Agravante do cargo de Ouvidor-Geral do Município de Cuiabá.

Extrai-se dos autos de origem que Jesse Oliveira França impetrou mandado de segurança em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado no Ato GP n. 1.461/2025, por meio do qual determinada a sua exoneração do cargo de Ouvidor-Geral do Município.

Na inicial do
mandamus
, o Impetrante relatou que foi reconduzido ao cargo de Ouvidor-Geral por meio do Ato GP n. 978/2025, publicado em 07/03/2025, para mandato de dois anos, com término previsto em 07/03/2027, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei Complementar municipal n. 137/2006, com a redação dada pela LC n. 250/2011.

Afirmou que, desde então, passou a exercer as atribuições do cargo de forma efetiva, conforme demonstram publicações oficiais, relatórios estatísticos anuais entregues a órgãos de controle, participação em eventos institucionais e reconhecimento interno e externo de sua atuação.

Alegou que, em 24/04/2025, foi exonerado por meio do Ato GP n. 1.461/2025, sem motivação formal e sem a instauração de procedimento administrativo ou sindicância destinada à apuração de eventual conduta incompatível com o exercício das funções.

Pontuou que desempenhava regularmente as atribuições do cargo, gozando de reputação ilibada, sem qualquer registro de advertência ou instauração de procedimento disciplinar, tendo, inclusive, elaborado relatórios periódicos e cumprido as atividades inerentes à função com zelo e eficiência.

Asseverou que, imediatamente após a exoneração, houve a nomeação de Jeison Rodrigo de Campos para o cargo de Ouvidor-Geral, por meio do Ato GP n. 1.462/2025, embora o indicado não atendesse aos requisitos legais previstos nos §§ 3o e 4o do artigo 1o da LC n. 137/2006, alterada pela LC n. 250/2011, especialmente quanto à exigência de indicação em lista tríplice e à idade mínima de 35 anos (o nomeado teria apenas 34 anos).

À vista de tais fundamentos, pleiteou, em caráter liminar:

“1. A suspensão imediata dos efeitos do ATO GP no 1461/2025, que exonerou ilegalmente o Impetrante do cargo de Ouvidor Geral;

2. A declaração de nulidade do ATO GP no 1462/2025, que nomeou de forma irregular o substituto, em afronta direta à lei;

3. A imediata reintegração do Impetrante ao cargo de Ouvidor Geral, com o restabelecimento de todas as prerrogativas e vantagens inerentes à função, inclusive, com efeitos funcionais devidos desde a demissão e com efeitos financeiros desde a impetração do
mandamus
.”.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de Primeiro Grau concluiu pelo seu indeferimento, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] DO CASO CONCRETO

Compreendida a natureza jurídica do cargo e a necessária fundamentação para exonerar seu ocupante (elemento de forma), nesta quadra de cognição sumária, verifica-se que o Ato GP no 1.461/2025, apesar de não atender aos pressupostos elencados no art. 1o, § 5o, da LC 137/2006, não deve ser invalidado.

Segundo a doutrina administrativista, os atos administrativos podem ser analisados a partir dos planos da existência, validade e eficácia, podendo ser:

•

Perfeito, válido e eficaz: ato que completou seu ciclo de formação com todos os elementos necessários, em conformidade com a lei e apto a produzir seus efeitos típicos.

•

Perfeito, inválido e eficaz: ato que completou seu ciclo de formação, mas viola o ordenamento jurídico, ainda assim produzindo efeitos.

•

Perfeito, válido e ineficaz: ato que completou seu ciclo de formação em conformidade com a lei, mas não produz efeitos por estar sujeito a termo inicial, condição suspensiva ou dependência de manifestação de órgão controlador.

•

Perfeito, inválido e ineficaz: ato que completou seu ciclo de formação, mas está em desconformidade com o ordenamento jurídico e não produz efeitos jurídicos.

Assim, o Ato GP no 1.461/2025 enquadra-se como perfeito, inválido e eficaz, ou seja, não obstante o completo ciclo de formação, encontra-se em desconformidade com o ordenamento jurídico (não atende aos pressupostos do art. 1o, § 5o, da LC 137/2006), o que levaria à declaração de sua nulidade, operando-se efeitos retroativos (ex tunc). Nesse sentido:

Súmula 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.".

Contudo, é de ciência que o Direito Administrativo contemporâneo tem passado por transformações significativas em decorrência do fenômeno da constitucionalização do Direito, caracterizado pelo reconhecimento da normatividade da Constituição e de sua superioridade hierárquica sobre todo o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública deve ser exercido com observância dos princípios democráticos e da eficiência administrativa, reconhecendo-se as limitações técnicas e institucionais do Judiciário, conforme já decidiu o STF:

"A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. (...) A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte." (STF, 1.a Turma, RE 1.083.955 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.06.2019)

Portanto, esse controle jurisdicional deve limitar-se a uma atividade corretiva, evitando a substituição indevida da Administração e preservando o equilíbrio entre fiscalização judicial e legitimidade democrática; em outras palavras, o Direito Administrativo moderno busca equilibrar o princípio da legalidade com outros valores constitucionais, como a segurança jurídica e a proteção da boa-fé, reconhecendo que a aplicação rígida da lei nem sempre é a solução mais justa ou adequada.

Tanto o é assim que a própria legislação permite a modulação dos efeitos da invalidação do ato ilegal, relativizando-se seus efeitos retroativos, conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) (art. 21) e o Decreto no 9.830/2019 (art. 4o), respectivamente:

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 4o A decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos observará o disposto no art. 2o e indicará, de modo expresso, as suas consequências jurídicas e administrativas.

§ 4o Na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado:

I - restringir os efeitos da declaração; (...)

§ 5o A modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso.

In casu
, a declaração de nulidade com efeitos retroativos implicaria em vulneração ao princípio da segurança jurídica, com potencial de variadas consequências, gerando um cenário de incertezas, que vão desde alegações de vício de incompetência do atual Ouvidor, até a possibilidade de nulidade de procedimentos por ele instrumentalizados; potencializa-se, assim, um quadro de insegurança jurídica sistêmica, atingindo terceiros de boa-fé que interagiram com a ouvidoria, redundando no abalo da própria confiança na Administração.

Outrossim, o art. 1o, §5o, da LC n. 137/2006, reflete formalidade necessária à validade do ato de destituição, configurando, portanto, elemento de forma, o que pode ser naturalmente convalidado, por se tratar de vício sanável, inclusive, com efeitos retroativos.

[...]

Quanto ao fundamento relevante, verifica-se que, em sede cognição sumária, o impetrante apresentou documentação pré-constituída que evidencia a exoneração mediante o Ato GP no 1.461/2025, bem como a legislação municipal que estabelece a necessidade de motivação específica para a destituição do Ouvidor Geral.

A prova documental acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o ato exoneratório não observou o disposto no § 5o do art. 1o da Lei Complementar no 137/2006, que exige fundamentação em decorrência de conduta incompatível com o exercício das funções, devidamente comprovada em procedimento próprio.

Assim, resta configurada a relevância dos fundamentos do pedido inicial, uma vez que a documentação apresentada revela, prima facie, a plausibilidade da alegação de ilegalidade do ato administrativo por ausência de motivação.

Quanto ao segundo pressuposto, não se encontra caracterizado o periculum in mora específico do mandado de segurança.

Conforme demonstrado na fundamentação supra, o Ato GP no 1.461/2025, embora viciado por ausência de motivação, enquadra-se como ato administrativo perfeito, inválido e eficaz, sendo passível de convalidação por se tratar de vício meramente formal e sanável.

A jurisprudência consolidada e a doutrina administrativista contemporânea, alinhadas aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa, autorizam a modulação dos efeitos da invalidação de atos administrativos, especialmente quando a declaração de nulidade com efeitos retroativos (ex tunc) pode gerar consequências desproporcionais.

Ainda, o risco à eficácia da segurança como meio de garantia in natura não se configura no presente caso, considerando que:

a) O vício identificado é de natureza formal (ausência de motivação), sendo sanável mediante convalidação;

b) A declaração de nulidade com efeitos retroativos criaria um quadro de insegurança jurídica sistêmica, potencialmente atingindo terceiros de boa-fé;

c) A tutela in natura pretendida (reintegração imediata ao cargo) pode ser adequadamente prestada por ocasião do julgamento definitivo do mérito;

d) Não há urgência temporal que comprometa a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a questão pode ser resolvida de forma definitiva sem prejuízo ao direito subjetivo alegado.

Em acréscimo, o deferimento de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a concomitância de seus dois únicos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, circunstância essa não demonstrada.

[...]

Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, em 10 dias.

Após, com ou sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”. (1a Instância, id. 198092364).

Irresignado com
a

referida decisão,
Jesse Oliveira França
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento,
o qual passo à análise.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, a análise a ser empreendida consiste em verificar se, na ação originária, restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos em que se assenta a inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido no julgamento de mérito.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifica-se que o recurso não comporta provimento, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na decisão agravada.

A controvérsia instaurada na Primeira Instância consiste em aferir a existência, ou não, de ilegalidade no ato de exoneração do Agravante, editado pelo Prefeito Municipal, considerando-se que a Lei Complementar n. 137/2006, em seu art. 1o, § 5o, prevê a necessidade de fundamentação e de procedimento próprio como condição para a destituição do Ouvidor-Geral.

A Constituição da República, em seu artigo 37, II, estabelece como regra geral a investidura em cargo público mediante concurso, ressalvadas unicamente as hipóteses de provimento em cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Essa previsão traduz a noção de que a livre exoneração é corolário lógico da livre nomeação, constituindo locução una e indivisível, pois não seria possível conceber a nomeação
ad nutum
sem que a exoneração fosse igualmente livre.

Nessa linha, tem-se que a finalidade dessa exceção constitucional é precisamente garantir ao administrador a possibilidade de compor sua equipe de confiança, com ampla discricionariedade para substituições, sem vinculações que desnaturem a própria essência do cargo comissionado.

Desse modo, ainda que a Lei Complementar Municipal n. 137/2006 tenha previsto, em seu art. 1o, § 5o, a necessidade de motivação e de procedimento próprio para a destituição do Ouvidor-Geral, conclui-se que tal disposição não tem o condão de criar espécie de estabilidade ou garantia incompatível com a natureza precária do cargo em comissão.

Ora, trata-se de regra infraconstitucional que não pode restringir prerrogativa assegurada pela Constituição Federal, que, de modo categórico, prevê a livre nomeação e exoneração como regime imperativo para tais cargos.

A instituição de exigências procedimentais para a exoneração de comissionados representa verdadeira subversão da lógica constitucional, configurando afronta ao artigo 37, II, da Carta Magna.

Afigura-se, portanto, que as disposições da Lei Complementar n. 137/2006 não afastam a natureza discricionária do ato de exoneração, tampouco asseguram ao Agravante direito subjetivo à permanência no cargo de Ouvidor-Geral.

Dessarte, a leitura conjugada das normas evidencia que eventual exigência de procedimento prévio não pode se sobrepor ao princípio da livre exoneração, constitucionalmente assegurado, sob pena de se admitir pseudo-estabilidade a cargo que, por essência, é transitório e vinculado à confiança da autoridade nomeante.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIRETORA DE ESCOLA MUNICIPAL. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. LEI MUNICIPAL QUE CONDICIONA EXONERAÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual a Agravante busca sua reintegração ao cargo de Diretora da Escola Municipal e/ou obstar novas designações. A Agravante sustenta ilegalidade em sua exoneração, baseando-se em lei municipal, que exige processo administrativo prévio para exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração do cargo de diretora, considerada de livre nomeação e exoneração, poderia ser condicionada a um processo administrativo prévio, conforme previsto pela Lei Municipal n. 355/2022, ou se tal disposição viola a discricionariedade do Chefe do Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cargos de direção, como o de diretora de escola, se se tratando de cargos em comissão, são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A Lei Municipal ao condicionar a exoneração de tais cargos à instauração de processo administrativo, viola a prerrogativa constitucional do Chefe do Executivo de livre nomeação e exoneração dos ocupantes desses cargos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 640, reconheceu a inconstitucionalidade de normas que restrinjam a livre nomeação e exoneração de cargos comissionados pelo Executivo. Portanto, o ato de exoneração praticado pela Autoridade Coatora não exige justificativa ou procedimento administrativo prévio.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também reconhece que o cargo de diretor de escola pública é de livre nomeação e exoneração, sem que a exigência de processo administrativo prévio possa ser imposta por legislação municipal. A ausência de requisitos legais para concessão da liminar, tais como
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, inviabiliza o acolhimento do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Cargos de direção em escolas públicas, sendo cargos comissionados, são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, conforme a Constituição Federal, art. 37, II e V. 2.
Leis municipais não podem condicionar a exoneração de ocupantes de cargos comissionados à instauração de processo administrativo prévio
, sendo tal exigência inconstitucional. 3. A exoneração de cargos comissionados não gera direito líquido e certo à reintegração, salvo casos de ilegalidade ou abuso de poder, não configurados no caso concreto. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26141883820248130000, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis/1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024). [destaquei]

Acrescente-se, ainda, que a Lei Complementar n. 555, de 19 de fevereiro de 2025, ao dispor sobre a organização da estrutura administrativa e a gestão dos cargos em comissão do Município de Cuiabá, promoveu ampla reestruturação administrativa, redefinindo órgãos e cargos de direção, assessoramento e gerência.

Nesse novo arranjo, o cargo de Ouvidor-Geral foi reenquadrado como Secretário Adjunto Especial de Ouvidoria, de inequívoca natureza comissionada.

Ressalte-se que, quando o Agravante foi reconduzido, em março de 2025, já o foi sob essa denominação, circunstância que evidencia a natureza precária do vínculo e afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de que haveria impedimento à sua exoneração
ad nutum
.

Assim, a ausência de motivação expressa no ato exoneratório não configura, neste juízo preliminar, ilegalidade apta a justificar a reintegração imediata, tratando-se de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

Ademais, cumpre registrar que o Agravante cita jurisprudência que não se mostra aplicável ao caso concreto, porquanto trata da demissão de servidor efetivo, ocupante de cargo provido mediante concurso público e amparado por garantias constitucionais próprias, situação que não se confunde com a exoneração de cargos em comissão, regidos pelo regime
ad nutum
.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, na ação de origem, em especial a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, não foram preenchidos.

Registro que, na ação mandamental, as provas devem ser pré-constituídas e, na espécie, o Agravante não comprovou a ilegalidade defendida na inicial do
mandamus
.

Corroborando esse entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO – PRETERIÇÃO – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA SUFICIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ATO EM SEDE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração simultânea da relevância dos fundamentos
e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09
.

2. Não evidenciado, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais, notadamente quanto à comprovação documental inequívoca da anterioridade do pedido de remoção e da disponibilidade atual da vaga, inviável a suspensão do ato administrativo impugnado. (N.U 1029269-50.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025). [destaquei]

Portanto, à míngua da demonstração de probabilidade do direito alegado, não há que se falar em concessão da liminar pleiteada na origem, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jesse Oliveira França
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025